Tribunal: TCU
Processo: 042.822/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 381/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.822/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Marcos Otoni (XXX.925.568-XX); Carlos Alberto Millan (XXX.607.358-XX); Edivan dos Santos Timoteo (XXX.745.438-XX); Eduardo Silveira de Almeida (XXX.650.206-XX); Erika de Caroli Manha (XXX.067.538-XX); Geisa Heinemann Ferreira (XXX.004.738-XX); Joabes Rodrigues do Rosario (XXX.726.621-XX); Jose Mauricio Jannuzzi (XXX.244.098-XX); Julio Cesar Borges (XXX.016.638-XX); Leonardo de Moraes Barros (XXX.632.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.